Tribunal: TJDFT
Processo: 0708981-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA À INICIAL. VÍCIO SUPRIDO. RIGOR EXCESSIVO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. COOPERAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
1. Intimado a emendar a inicial, o apelante cumpriu satisfatoriamente os comandos judiciais, não remanescendo quaisquer vícios que impeçam ou dificultem a resolução da lide.
2. O Código de Processo Civil não exige a apresentação de comprovante de endereço em nome do autor ou vínculo irrefutável deste com o titular do documento.
3. Assim, o indeferimento da inicial configura rigor excessivo e viola os princípios da primazia da decisão de mérito, do máximo aproveitamento dos atos processuais e da cooperação.
4. Apelação conhecida e provida.